Tribunal: TJMT
Processo: 1035583-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035583-12.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JEFERSON ORTI DA SILVA - CPF: 054.283.021-35 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob a alegação de que a majoração da pena intermediária em fração superior a 1/6 com base apenas na reincidência específica contraria o Tema 1.172 do STJ, caracterizando hipótese de contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se a alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação permite a revisão da dosimetria da pena; e (
ii
) se há manifesta ilegalidade apta a ensejar desconstituição da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal tem cabimento restrito aos casos de manifesta ilegalidade ou erro judiciário, não podendo ser utilizada para aplicar retroativamente mudança de orientação jurisprudencial, mesmo se mais benéfica ao réu.

4.

O incremento da sanção intermediária à conta da reincidência específica em fração superior a 1/6 estava em consonância com a jurisprudência predominante à época do trânsito em julgado da condenação.

5.

A alteração de entendimento consolidada no Tema 1.172 do STJ, não se aplica retroativamente, por não se tratar de alteração legislativa e por ausência de modulação de efeitos.

6.

A imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica são princípios constitucionais que impedem a desconstituição da condenação com base apenas em
overruling
jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação, salvo manifesta ilegalidade ou erro judiciário, inexistentes
in casu
. 2. A majoração da pena em fração superior a 1/6 com base na reincidência específica era aceita pela jurisprudência à época da condenação, não configurando manifesta ilegalidade a autorizar a revisão da sentença. 3. A coisa julgada e a segurança jurídica prevalecem sobre a mutabilidade dos entendimentos jurisprudenciais quando inexistente alteração legislativa com efeitos retroativos expressamente definidos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 621, I; 625, §1o; CF/88, art. 5o, incisos XXXVI e XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 206779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021; STJ,

AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 8/8/2023 e Tema 1.172; TJMT, N.U 1015652-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/12/2024, DJE 16/12/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JEFERSON ORTI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JEFERSON ORTI DA SILVA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na Ação Penal n. 0003056-96.2017.8.11.0023, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no

artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 13.654/2018]
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sendo a condenação ratificada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da Apelação Criminal n. 33.488/2018.

Na petição inicial disponível no ID
258293660, o ora Requerente sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal
, consubstanciado no
Tema n.o 1.172 do STJ
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,

o qual assentou a impossibilidade de

a especificidade da reincidência, por si só, justificar o incremento da pena intermediária em patamar superior ao coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto).

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a
procedência
do pleito revisional para ver
redimensionado o aumento de pena decorrente da aplicação da agravante da reincidência
, a fim de que a majoração alcance apenas a sexta parte da pena-base.

Instrui a petição inicial com procuração e os demais documentos vistos no ID 258293664 e seguintes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 260997679 pela
improcedência
da ação revisional
, uma vez que a dosimetria da pena é questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, bastando à incidência da agravante em fração superior ao “critério ideal” de 1/6 (um sexto), que seja declinada a respectiva fundamentação, o que se teria
in casu
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão disponível no ID 258293665, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 15/10/2018
.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a temática sustentada nesta revisão criminal não foi objeto do recurso de apelação outrora manejado pelo Revisionando – que fundou sua pretensão recursal em tese absolutória por insuficiência de provas e na irresignação em face do reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e emprego de armamento, pleiteando fossem afastadas ou, ao menos, houvesse a retificação do respectivo
quantum
de incremento; reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que o requerente
JEFERSON ORTI DA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
juntamente com
Izailson Diniz Costa
pelo crime tipificado no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
, porque, no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 21h, em unidade de desígnios e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Toyota Hilux CD 4x4, 2011/2011, cor prata, placa NPP-9346, de propriedade da vítima
Francisco Valdea de Araújo
, enquanto o automóvel encontrava-se estacionado em frente à residência situada na Rua Itamar Dias, n. 1.808, bairro Liberdade, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, imóvel pertencente à sogra do ofendido e onde ele se encontrava na companhia da esposa e das duas filhas, sendo rendido pelos agentes ainda do lado de fora da vivenda, os quais chegaram armados em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Finda a instrução criminal, o ora revisionando foi apenado com
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo desprovido o recurso de apelação criminal interposto pela defesa no afã de vê-lo absolvido ou com a pena reduzida.

Inconformado tão somente com a dosimetria da reprimenda em sua segunda etapa, almeja o Revisionando, por intermédio do presente feito, que a agravante da reincidência incida no cálculo penal na fração paradigmática de 1/6 (um sexto), por entender que o acréscimo superior aplicado pelo magistrado sentenciante contraria o Tema 1.172 do STJ.

Sem razão, contudo!

Assim dispôs o d. magistrado sentenciante na segunda fase da individualização da pena do revisionando:

“
4. 2. 2. Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Nesta fase deve ser reconhecida a
agravante da reincidência
, prevista no- art. 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que consta da Folha de Antecedentes Criminais de fls. 52-54 e 162-163 que Jeferson Orti da Silva responde ao Executivo de Penal n. 86585 em trâmite nesta Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Em consulta ao Sistema Apoio verifiquei se tratar de condenação pela prática do crime de roubo majorado na Comarca de Matupá/MT à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis)meses de reclusão no regime fechado com trânsito em julgado operado em 01/09/2016.

Dessarte, comprovado que o réu é
reincidente especifico
o que obriga a este magistrado a
agravar sua reprimenda em 1 (um) ano de reclusão c 2 (dois) dias-multa
, quantia essa que considero suficiente e necessária à reprovação da conduta perpetrada.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Desta feita, fixo ao réu
pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
” (ID 258293667 – destaques no original).

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena
somente
é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Nesse cenário, curial ponderar ainda,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2a ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Em idêntica toada:

“
1.
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita,
seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal,
justamente por não se tratar de lei, em sentido formal
, mais vantajosa
.”
(TJDFT – Acórdão 1725295, 07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023). Destaquei.

Compactuando desse mesmo entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Com efeito, a proteção à coisa julgada tem envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88), constituindo pilar da preservação da estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). Admitem-se exceções, estabelecidas na própria Constituição Federal, as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma regra, em consonância com o princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou harmonização.

Esse é o caso da previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

Daí porque não se pode admitir que a simples mudança de interpretação jurisprudencial, ainda que qualificada e mais benéfica ao réu, seja equiparada a mudança legislativa, para fins de afastar a coisa julgada, o que implica dizer que não é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial alterado, superveniente ao trânsito em julgado das ações penais, afinal, se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, que entendia pela possibilidade de a reincidência específica, por si só, justificar a majoração da pena intermediária em patamar superior ao
critério ideal
de 1/6, salvo melhor juízo, entendo que a mudança do posicionamento jurisprudencial não autoriza a desconstituição da coisa julgada, mesmo porque, conquanto se admita que a alteração jurisprudencial oriunda de julgamento de casos vinculantes por Tribunais Superiores (art. 927, §3o, do CPC) seja objeto de modulação de efeitos no interesse social e com vistas a resguardar a segurança jurídica;
no julgamento
do REsp n. 2.003.716/RS, que originou a edição da
Tese 1.172 do STJ
, não houve modulação dos efeitos para determinar sua aplicação retroativa.

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), adotou a seguinte tese: “
A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
”.

Todavia, na data do trânsito em julgado da condenação do Revisionando pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado [15/10/2018], as Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência criminal ainda dissentiam sobre a possibilidade de a especificidade da reincidência,
de per si
, justificar o incremento da pena intermediária em patamar superior ao coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto), não sendo demais rememorar que o Tema 1.172 foi firmado pela Corte Cidadã somente em 25/10/2023, ou seja, mais de cinco anos depois da sentença ora hostilizada ganhar contornos de definitividade.

Para ilustrar, cito julgados da Quinta e da Sexta Turmas do STJ à época da prolação da sentença e da certificação do trânsito em julgado do acórdão, bem como outros mais recentes, dos anos de 2020 e 2021, portanto, pouco antes da elaboração do Tema 1.172:

“
7.
Este Superior Tribunal de Justiça entende ser
admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de réu reincidente específico
.
Porém, na hipótese, verifica-se que a reprimenda foi exasperada de 1/3 em razão de apenas um título condenatório transitado em julgado, donde decorre que a dosimetria merece reparo na segunda fase da individualização da pena
.” (HC 373964/RJ 2016/0263311-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017,
QUINTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017
). – Grifei.

“
VI - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.
In casu, houve fundamentação idônea a lastrear o valor fracionário utilizado em patamar diverso à 1/6 (um sexto), em razão de sua reincidência específica.
Precedentes. (...).
” (HC n. 424.265/SP, relator Ministro Felix Fischer,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/4/2018,
DJe de
16/4/2018
). – Destaquei.

“
-
É idônea a exasperação da pena em fração superior a 1/6, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a reincidência específica de um dos réus.
Precedentes. (...).
” (HC n. 316.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/6/2018,
DJe de
1/8/2018
) – Destaquei.

“
IV - Quanto à segunda fase da dosimetria,
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.
Precedentes.

V - Na hipótese,
houve fundamentação idônea a lastrear o valor fracionário utilizado em patamar diverso à 1/6 (um sexto), em razão de que o paciente é reincidente específico
, circunstância essa que possibilita o agravamento da pena no patamar estabelecido pelas instâncias originárias. (...).
” (HC n. 453.109/SP, relator Ministro Felix Fischer,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/8/2018,
DJe de
30/8/2018
). – Destaquei.

“
1. As
hipóteses de
reincidência específica
ou multirreincidência
podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6,
para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no HC: 548769 RJ 2019/0357687-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020,
SEXTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
16/03/2020
). – Grifei.

“
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a reincidência específica do réu constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da pena em patamar acima de 1/6.
4. (...). 5. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no AREsp 1865956/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021
). – Destaquei.

A jurisprudência da maioria dos demais Tribunais de Justiça do país também não discordava deste entendimento, consoante se observa do seguinte excerto:

“
2) Redução da fração de aumento decorrente da reincidência específica. Impertinência.
Tratando-se de reincidência específica
(em relação ao crime de tráfico de drogas),
denota-se a necessidade de imprimir maior rigor na censura.
Adequado, portanto, dentro dos critérios de razoabilidade, o aumento na fração de 1/3 (um terço)
.
Negado provimento.
” (TJ-SP – APR: 15008846320198260559 SP 1500884-63.2019.8.26.0559, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/09/2020, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/09/2020). – Destaquei.

Verificado, pois, que o entendimento jurisprudencial utilizado como paradigma foi publicado muito após o trânsito em julgado da condenação que se pretende rescindir, e que a matéria era controvertida até a elaboração do Tema n. 1.172, não há falar em retroatividade do novo posicionamento ao presente caso.

Como dito, “
a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica
” (STJ – AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Via de consequência, ainda que o entendimento adotado na sentença fustigada haja sido superado pela atual compreensão de que na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 em razão da agravante da reincidência, ainda que específica, exige fundamentação concreta e idônea; tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.

Deveras, não se afigura razoável concluir pela ocorrência de erro judiciário, passível de revisão criminal, quando o julgado rescindendo estava em harmonia com o entendimento firmado, àquele tempo, pelos Tribunais Superiores, como ocorre na hipótese.

A corroborar tal posicionamento, no julgamento do RE n. 590.809/RS, o Supremo Tribunal Federal, firmou a seguinte tese: “
Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente
.” (Tema 136).

Disso resulta que a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que em sede de julgamento de recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de afastar a imutabilidade da decisão definitiva e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, valendo ressaltar que tanto a coisa julgada quanto a segurança jurídica são preceitos de tutela constitucional, dispostas, em especial, no art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88, as quais, portanto, não devem ser desprezadas em face de julgamento de tema infraconstitucional.

É certo que a legislação processual civil disciplina a respeito da observância pelos tribunais pátrios dos precedentes consolidados em julgamento de recursos repetitivos (arts. 927, 928, 932 e 1039, do CPC), aplicando-se de forma subsidiária aos demais ramos do direito. Entretanto, repita-se, não havendo disposição expressa de lei, sua aplicação subsidiária não pode ser invocada para se sobrepor a direito e garantia fundamental previstos na Constituição Federal, mormente quando não haja expressa modulação dos efeitos da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ – AgRg no HC 842696/MS 2023/0270022-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). – Grifei.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal possui firme posicionamento, inclusive ancorado em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa. (Vide: STF – Primeira Turma. HC 161452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 6/3/2020).

Ainda nessa toada, confira-se:

“
(...) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. (...).
” (STF – HC 206779-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021). – Grifei.

Idêntico é o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) – INCONFORMISMO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM UMA AÇÃO E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM OUTRAS – POSSUI AÇÃO PENAL E INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO DAQUELE PERÍODO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – NÃO RECONHECIMENTO – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional
. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4o, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC No 675.670/RS).
” (N.U 1015652-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024). – Destaquei.

Nessa conjuntura, considerando que a modificação da jurisprudência, ainda que para entendimento mais favorável ao réu, não autoriza o uso da revisão criminal porquanto não tem o condão de abalar a coisa julgada, de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por

JEFERSON ORTI DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025